Tribunal: TCU
Processo: 001.783/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de verificar as providências já adotadas e aquelas a serem aplicadas para apurar as causas e responsabilidades pela catástrofe ocorrida em Brumadinho/MG, mitigar os danos gerados e evitar a ocorrência de novos incidentes graves em barragens de rejeitos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Acompanhamento, cujo objetivo foi verificar as medidas já adotadas e aquelas a serem aplicadas pela Agência Nacional de Mineração para apurar as causas da catástrofe ocorrida na Barragem I da Mina Córrego Feijão, em Brumadinho/MG, e as responsabilidades, bem como as providências adotadas para mitigar os danos gerados e evitar a ocorrência de novos incidentes graves em barragens de rejeitos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 241 do Regimento Interno, em: 9.1.determinar à SeinfraCOM que, em processo de representação apartado destes autos, com fundamento nos arts. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, 5o e 11, § 3o, da Lei 13.575/2017 c/c o art. 76, incisos I, II e IV, do Regimento Interno da ANM (Portaria 247, de 8/4/2011, do Ministério de Minas e Energia), identifique os responsáveis da diretoria da Agência Nacional de Mineração, com suas funções e respectivos períodos de atuação, e submeta a esta relatora proposta de audiências em decorrência de: 9.1.1. omissão em estabelecer exigências de procedimentos administrativos e falhas na execução das ações de fiscalização das atividades de mineração, em afronta ao art. 2o, incisos VIII e XI, da Lei 13.575/2017, o que comprometeu a obtenção de informações minimamente fidedignas de seus regulados, em especial aquelas constantes do Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM), conforme comprovado pelas seguintes constatações relativas à Barragem I da Mina Córrego Feijão, em Brumadinho/MG: 9.1.1.1. ausência de identificação no SIGBM de informações acerca da ocorrência de elevação anormal do nível freático e inexistência de descrições específicas das ações para controlá-lo (peça 12, p. 2); 9.1.1.2. ausência de registro da ultrapassagem da cota de normalidade do piezômetro PZ17C, que é de 909,52 metros, entrando em nível de atenção, ao alcançar 914,9 metros, em 10/1/2019, e permanecendo neste patamar até o rompimento da barragem (peça 22, p. 14); 9.1.1.3. falhas no registro de incidente com dreno horizontal profundo (Memorando Técnico AMF-DIFL NT 02-2018-R2) destinado ao escoamento de água do interior da estrutura; 9.1.1.4. utilização de imagens iguais para diferentes inspeções de segurança; 9.1.1.5. ausência de documentação referente ao 3o alteamento (peça 17, p. 52), em contradição ao registro no SIGBM, no item "Documentação de Projeto", que indicava existir projeto executivo para todas as etapas de construção da barragem (original e alteamentos subsequentes). 9.2. encaminhar cópia desta decisão às Comissões Parlamentares de Inquérito de Brumadinho no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, à Procuradoria da República em Minas Gerais, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Mineração, para conhecimento e adoção das medidas que considerarem cabíveis; e 9.3. retorno dos autos à SeinfraCOM, para que prossiga com o acompanhamento.